Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-46.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008429-46.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ERIVELTO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 379/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. SERVIÇO REALIZADO. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença em ação revisional de contrato bancário. O Banco Votorantim S.A. questiona a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica que permite a livre pactuação dos encargos moratórios. Sustenta, ainda, a existência de litigância predatória. A parte autora, Erivelto Alves Pereira, busca a revisão do método de amortização da dívida, a adequação da taxa de juros remuneratórios, a nulidade de tarifas bancárias e a restituição em dobro de valores supostamente cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de limitação dos juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário, a legalidade da adoção da Tabela PRICE como sistema de amortização, a revisão da taxa de juros remuneratórios e a validade da cobrança de determinadas tarifas bancárias.

III. Razões de decidir

3. A Súmula nº 379 do STJ aplica-se exclusivamente a contratos bancários não regidos por legislação específica. No caso dos autos, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, instrumento regulado pela Lei nº 10.931/2004, que permite a pactuação dos encargos moratórios sem limitação a 1% ao mês.

4. A alegação de litigância predatória não prospera, pois sua caracterização exige análise individualizada e procedimento próprio perante os órgãos competentes, como a OAB e os Núcleos de Monitoramento de Demandas (NUMOPEDE).

5. A adoção da Tabela PRICE como sistema de amortização não configura prática abusiva, sendo amplamente aceita pela jurisprudência.

6. A taxa de juros remuneratórios contratada não ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

7. A tarifa de cadastro e avaliação do bem são devidas, posto que a parte não provou que já possuía vínculo com a instituição financeira anteriormente, a justificar a tarifa de cadastro, bem como a avaliação do bem foi realizada, a justificar a cobrança.

8. A cobrança do seguro prestamista e de registro do contrato, no caso dos autos, é considerada abusiva, por ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços quanto ao registro, bem como, quanto ao seguro prestamista, não há prova de ter sido oportunizada a escolha pela parte consumidora.

9. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança decorreu de previsão contratual presumidamente válida.

IV. Dispositivo

10. Recursos de ambas as partes conhecidos e providos em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8008429-46.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
ERIVELTO ALVES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos do
BANCO VOTORANTIM S.A.
e de
ERIVELTO ALVES PEREIRA
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça